Tribunal: TJDFT
Processo: 0731282-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731282-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR TAFFAREL, JANDIRA FORNER TAFFAREL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo VALDIR TAFFAREL e JANDIRA FORNER TAFFAREL, contra decisão proferida na liquidação provisória por arbitramento no 0718765-37.2022.8.07.0001, movida contra o BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada considerou que os documentos juntados pelo Banco são suficientes para o cálculo, nos seguintes termos (ID 136269352): “O Banco do Brasil apresentou contestação ao id 127373627. Alega, em apertada síntese: a) que a liquidação deve ser processada pelo procedimento comum; b) a ausência de interesse de agir do autor por falta do comprovante de efetivo pagamento da correção monetária referente a março de 1990; c) que mesmo sem cessão à União, esta e o BACEN deve integrar o polo passivo, pois foram condenados solidariamente; d) que a Justiça Federal é competente; e) a inépcia da inicial, pela falta de documentos essenciais à propositura da ação; f) a não incidência do CDC; e) subsidiariamente, a necessidade de realização de perícia contábil, com abatimentos da Lei 8.088/90, indenização proagro, PESA, etc; f) que os juros de mora devem incidir a partir da citação na fase de liquidação; g) que deve ser deferida eventual compensação com valor que pode ser credor da autora. Informou que não consta cessão à União das cédulas de crédito dos autos. O autor a se manifestou em réplica. DECIDO. A União e o Banco Central do Brasil não têm interesse na demanda e estão excluídos do cadastro. DA LIQUIDAÇÃÇÃO POR ARBITRAMENTO Apesar de não se ter definido nos autos a forma em que se processará a liquidação, pois a parte ré somente foi intimada para apresentar os documentos necessários à apuração do valor do débito, consigno que a liquidação por arbitramento é adequada ao caso. Ressalte-se que a sentença proferida na ação civil pública concedeu aos devedores de cédulas de crédito rural firmadas com o Banco do Brasil o direito ao recebimento de diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigido monetariamente desde o pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003) e de 1% ao mês desde então. Assim, a parte autora somente fará jus ao pagamento de alguma diferença decorrente da sentença, se houver realizado algum pagamento no período compreendido pelo julgado. Embora os critérios de cálculo tenham sido estabelecidos no título executivo, o que permitiria em tese o cumprimento provisório da sentença, a parte autora teve dificuldade de trazer aos autos os documentos os demais documentos necessários à realização dos cálculos e que compete ao Banco a exibição. Inclusive, o réu, juntamente com a contestação, apresentou diversos documentos, que, a princípio, são suficientes para a liquidação por arbitramento. A titularidade do direito não demanda prova, pois ambas as partes têm ciência das cédulas existentes, o Banco tem inclusive os registros em seu sistema dos titulares das cédulas. Na verdade, a questão envolve cálculos - apuração do valor devido -, e não fatos novos, por isso a adequação da liquidação por arbitramento. Assim, não há necessidade de que a liquidação tramite pelo procedimento comum, como pretende o réu, pois não há fato novo a ser provado, bastando mera perícia nos documentos para apuração do valor do débito. Eventual pedido de compensação de crédito e abatimento negocial poderá ser objeto de decisão neste procedimento. INÉPCIA DA INICIAL Quanto à alegação de inépcia por falta de juntada de documento essencial, porque não há prova de pagamento e quitação, afasta-se a preliminar, uma vez que basta o credor provar, neste caso, para liquidar a sentença, que é titular do crédito. O credor juntou todos os documentos que tinha em sua posse para alegar seu direito, e sustentou que os demais documentos se encontravam com o Banco, o que restou confirmado pela juntada dos documentos pelo réu, que apresentou defesa em termos, não havendo qualquer prejuízo nesse sentido. Igualmente, não há falar em inépcia em caso de eventual quitação da cédula antes de março de 1990, pois isso demanda a produção de cálculos, já tendo o banco réu inclusive manifestado posteriormente que o autor faria jus à alguma quantia. DO CHAMAMENTO DA UNIÃO FEDERAL E DO BANCO CENTRAL AO PROCESSO E DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL Na contestação o réu pede o chamamento da União e do Banco Central ao processo. Indefiro o pedido de chamamento ao processo da União Federal e Banco Central, porque os entes já foram intimados e não manifestaram interesse em ingressar no feito. Outrossim, não está presente hipótese de litisconsórcio necessário ou de chamamento ao processo. Tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil. Assim, não há se falar em chamamento ao processo dos corréus na ação de conhecimento nem há óbice para o exequente ajuizar a liquidação/cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A. Ademais, litisconsórcio passivo necessário também não há, pois além desse instituto ser típico da fase de conhecimento, não se aplica para hipótese de solidariedade passiva. Quanto ao REsp no 1.145.146/RS, Recurso Repetitivo referente ao Tema 315 do STJ, a Primeira Seção do referido Tribunal, em julgamento de 09/12/2009, entendeu que, em processo em fase de conhecimento, existindo solidariedade entre a União e a Eletrobrás, o autor poderia optar por escolher demandar apenas contra um dos devedores solidários, afastando-se assim a figura do litisconsórcio passivo compulsório ou necessário. Assentou-se que a União também poderia ter sido incluída no polo passivo pelo chamamento ao processo, se requerido pelo réu, caso de intervenção compulsória de terceiro ao processo. Todavia, no caso concreto julgado pelo STJ, não ocorrera o chamamento ao processo, de modo que o processo foi remetido à Justiça Estadual, por se reconhecer que a União não deveria integrar obrigatoriamente o polo passivo. Vê-se, assim, que a hipótese do repetitivo é bem distinta da destes autos, pois aqui já existe título executivo judicial formado contra o Banco do Brasil, devendo a questão da solidariedade entre o réu e a União ser resolvida em ação regressiva, se for o caso. Tampouco merece prosperar a alegação de incompetência absoluta deste juízo e de competência da Justiça Federal, ainda que a ação civil pública tenha sido julgada em Vara Federal, haja vista que o julgamento da fase de conhecimento por juízo federal se deu pelo interesse da União na ação coletiva, o que não persiste nas fases de liquidação e de cumprimento de sentença. Assim, cabe à justiça comum estadual processar o pedido. Assim, afasto as alegações do requerido relativas ao chamamento da União Federal e Banco Central ao feito, litisconsórcio necessário e da competência da Justiça Federal. DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Quanto à aplicabilidade ou não do CDC ao caso, o Banco suscita as seguintes questões: a) o fato de os agropecuaristas que contrataram financiamentos rurais com recursos da poupança não serem destinatários finais dos recursos obtidos, uma vez que incorporados em sua cadeia de produção. b) a irretroatividade do CDC, porque entrou em vigor apenas em 11/03/1991, e os fatos discutidos nas ações que estão sendo ajuizadas com base na ACP 94.008514-1 têm como marco os débitos lançados nos financiamentos em 30/04/1990; Em relação à primeira questão, não é suficiente para afastar a aplicabilidade do CDC, uma vez que o STJ também já acolheu, há muito, a teoria finalista aprofundada ou mitigada, que amplia o conceito de consumidor para alcançar a pessoa física ou jurídica que, embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) ou fática (situações que colocam o adquirente do produto ou serviço em desigualdade frente ao fornecedor) em relação ao fornecedor. No caso, existe vulnerabilidade fática, porquanto a ação coletiva versou sobre diferença de índice de correção dos débitos amortizados pelos consumidores, que o Banco aplicou a todos os devedores indiscriminadamente, em função da interpretação que deu às normas jurídicas então vigentes, decorrentes de plano econômico instituído pelo Governo Collor. Os devedores dos empréstimos contraídos por intermédio das cédulas de crédito rural não tiveram qualquer possibilidade de influir na decisão unilateral tomada pelo Banco do Brasil quanto à correção dos saldos devedores, o que revela, assim, a desigualdade entre as partes e a vulnerabilidade dos emitentes das cédulas. Quanto à questão da aplicação do CDC no tempo, não vejo irretroatividade, mas sim aplicação do Código que entrou em vigor em março de 1991, aos fatos ocorridos sob a sua vigência, tanto para efeito da definição da competência para as liquidações fundadas na ação coletiva, quanto para fins de definir se cabe ou não a inversão do ônus da prova em favor dos consumidores. Com efeito, quanto à competência, define-se no momento que a ação é ajuizada. Ora, se o CDC está vigente no momento em que se pede a liquidação da sentença, e ele se aplica ao caso, obviamente que ele regula o critério de definição da competência territorial. Em relação à inversão do ônus da prova, é viável porque a instrução dos processos de liquidação está sendo realizada também neste momento. Nos dois aspectos – competência e inversão do ônus da prova -, tratam-se de normas de direito processual, em que a aplicação do CDC se faz sem que esteja retroagindo. O critério temporal, portanto, não é o momento em que houve a correção dos débitos de forma incorreta pelo Banco (abril de 1990), e sim o momento da definição da competência e o momento da produção da prova. Assim, reconheço a aplicação do CDC ao caso em concreto. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. O réu sustenta que os juros de mora devem incidir a partir da data da intimação do devedor na fase de liquidação de sentença. Alternativamente, entende que os juros devem incidir a partir da data da citação na ação coletiva. Os argumentos apresentados pela parte ré não merecem ser acolhidos. Isso porque, há recurso repetitivo sobre o tema, tendo o STJ, no julgamento do REsp 1.370.899/SP, definido que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na ação de conhecimento. Confira-se: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: ‘Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.’ 4.- Recurso Especial improvido. (STJ. REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) Tratando especificamente sobre as liquidações referente à ação civil pública processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o e. TJDFT adota esse mesmo entendimento, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UNIÃO, BACEN E BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇAO MOVIDA CONTRA O COOBRIGADO. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA (ART. 516 DO CPC). INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INPC. 1. Cumprimento de sentença (título oriundo da Ação Civil Pública processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal e Acordão proferido no REsp 1.319.232/DF) que condenou a União, Banco Central e Banco do Brasil, de forma solidária, ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês. Dado o direcionamento do cumprimento em desfavor da sociedade de economia mista - possível, em se tratando de título executivo que reconhece a responsabilidade solidária da União, do Banco Central e do Banco do Brasil S/A - tem-se por competente a Justiça do Distrito Federal por não se enquadrar a presente ação em nenhuma das hipóteses previstas no art. 109 da Constituição Federal. 2. Banco do Brasil é pessoa jurídica de direito privado que tem sua sede em Brasília. Portanto, incide a regra geral de competência para o ajuizamento da ação prevista no art.46 do CPC. 3. Não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva o disposto no artigo 516, inciso II do Código de Processo Civil, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à justiça estadual o cumprimento individual de sentença coletiva quando a legislação de regência não determina a competência da justiça federal para o julgamento de nenhum dos integrantes que compõe a execução individual. 4. Tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de "fato novo" que não tenha sido objeto do processo de formação do título, bastando apenas a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC - para apuração do valor do débito com realização de perícia contábil, não havendo que se falar em necessidade de adoção do procedimento comum. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.370.899/SP (recurso repetitivo), definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento e não de sua citação na fase de cumprimento de sentença. 6. "2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1252289, 07025964620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento. DOS SLIP/XER 712 Em relação aos documentos apresentados pelo réu, ressalte-se que demandas envolvendo a liquidação provisória da sentença proferida na ação civil pública do caso em questão, que abrange cédulas de crédito rural normalmente emitidas na década de 1980, são recorrentes neste Tribunal. Nessas demandas, via de regra, o Banco do Brasil, ao invés dos microfilmes dos Slips, tem apresentado os Slips XER-712 e os Demonstrativos de Conta Vinculada, que são obtidos a partir de dados lançados em sistema informatizado próprio, o que, na linha do art. 2o da Resolução acima referida, aponta para a correção das informações, porque esses documentos contêm os elementos caracterizadores básicos de cada operação e refletem o que ocorreu na época pretérita. Após oitiva de peritos que também estão familiarizados com a matéria, por estarem realizando vários trabalhos periciais em outros processos, constatou-se que os Demonstrativos de Conta Vinculada e os Slips XER-712 são documentos suficientes para os cálculos, inclusive, ambos trazem as mesmas informações, e esses documentos foram apresentados pelo réu juntamente com a contestação. De tal sorte, de posse da cédula de crédito e dos Demonstrativos de Conta Vinculada, ou dos Slips XER-712, é possível verificar as condições da contratação e a evolução dos lançamentos da respectiva cédula de crédito rural, o que torna dispensável a apresentação de outros documentos, conforme requerido pelo autor. O que se tem observado é que os titulares das cédulas apresentam alegações genéricas de que os documentos extraídos dos sistemas informatizados do Banco não são confiáveis. Em vários processos estão sendo apurados valores em favor dos titulares das cédulas, com base nesses documentos extraídos do sistema informatizado do Banco, a revelar que não está havendo manipulação de informações. E não há elementos para concluir que a migração das informações constantes nos documentos originais da época para o sistema informatizado do Banco tenha sido deliberadamente realizada com adulteração de dados. É afirmação grave, que só poderia ser acolhida com elementos ao menos indiciários de falhas do Banco nessa atividade, mas nada disso há nos autos. Por fim, não é razoável exigir que o Banco guarde documentos físicos anteriores ao ano de 1990, ou seja, de mais de trinta anos atrás, ou que mantenha microfilmes desses documentos físicos, se as informações já foram migradas para um sistema informatizado próprio, cuja confiabilidade, em princípio, deve ser admitida. Assim, considero que os documentos juntados pelo Banco, neste caso, são suficientes para o cálculo. DA PERÍCIA TÉCNICA Nomeio como perito do Juízo Roberto do Vale Barros, que possui habilitação técnica em ciências contábeis, conforme consta no cadastro mantido pelo E. TJDFT. Caso tenha ocorrido algum abatimento previsto na Lei 8.088/90, o perito deverá considerar em seu cálculo. Deverá, também, informar se há algum valor pago a título de indenização pelo PROAGRO, ou incluídos na Securitização, PESA, Cessão à União, inscrição na dívida ativa da União, outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas, prorrogações ou repactuação de índices, na forma da contestação apresentada pelo Banco. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo pericial. Sobre o adiantamento dos honorários na liquidação, no REsp 1274466/SC, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, Segunda Seção, no qual foi fixado o seguinte entendimento: 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) “Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos. (1.2) “Se o credor for beneficiário da gratuidade de justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial”. (1.3) “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. Assim, caberá ao Banco adiantar o depósito dos honorários periciais. As partes terão o prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação da presente decisão, para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos. Transcorrido o prazo sem que haja arguição de impedimento ou suspeição do perito, intime-se o perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários fundamentada, com a estimativa de horas de trabalho e valor da hora-base, currículo, com comprovação de especialização e contatos profissionais, especialmente o endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais”. Nas razões do recurso, os agravantes alegam que os extratos acostados pela casa bancária são de confecção unilateral, podendo facilmente conter números capazes de adulterar o quantum debeatur devido aos credores, não sendo de forma alguma os microfilmes dos originais a que o STJ determinou a guarda através do REsp n. 1.319.232/DF. Assevera que o banco deveria ter sido diligente e guardar toda a documentação exigida, respeitar o mandamento do STJ, não podendo agora depois de mais de 30 (trinta) anos alegar que não possui mais os mencionados documentos. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso com a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. No mérito, requer seja o presente recurso provido, sendo determinado à casa bancária que junte aos autos os microfilmes da relação havida à época. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente efetuou o devido preparo (ID 39445289), como também deixou de efetuar a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem à liquidação de sentença provisória por arbitramento movida pelos agravantes contra o Banco do Brasil (agravado), no qual requerem seja declarada líquida a condenação do banco liquidado, precedendo-se o cumprimento da sentença proferido na Ação Civil Pública no. 94.00.08514-1. Os agravantes apontam incongruências nos documentos apresentados pelo banco agravado, o que demonstraria fragilidade das informações prestadas, razão pela qual pugnam pela realização de prova pericial para cotejamento técnico dos documentos. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir as diligências consideradas inúteis, impertinentes ou protelatórias, conforme estabelece o art. 370, parágrafo único, do CPC. A despeito da argumentação apresentada pelos agravantes, não se vislumbra a demonstração efetiva da inidoneidade dos documentos acostados pelo banco. A princípio o que se evidencia é que a cédula rural de número 88/00003-6 (ID 125825434), em que se funda a pretensão da parte requerente, foi emitida em 26/8/1988, com vencimento em 15/6/1992. Ademais, o relatório apresentado pelo requerido (Id 130404814) e o extrato de ID 130404815 indicam a data da emissão da cédula rural a que se refere, o capital utilizado, os valores mensais advindos de correção monetária e juros, as amortizações realizadas e a data de liquidação do saldo devedor. Após oitiva de peritos judiciais, inclusive, constatou-se que os Demonstrativos de Conta Vinculada e os Slips XER-712 são documentos suficientes para os cálculos, inclusive, ambos trazem as mesmas informações, e esses documentos foram apresentados pelo réu juntamente com a contestação. Dessa forma, incumbia aos exequentes, ao impugnar a prova documental, apontar e comprovar as inconsistências que vulneram o elemento de prova, de modo a convencer sobre a necessidade de dilação probatória complementar para a elucidação do caso. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE INCLUSÃO DA UNIÃO E BACEN NO POLO PASSIVO E CONVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO PELO RITO COMUM DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTA VINCULADA E SLIP/XER. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO EM MARÇO DE 1990. IMPUGNAÇÃO. INIDONEIDADE DOCUMENTAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva (processo n. 94.008514-1) movida contra o Banco do Brasil S.A., julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, sob o entendimento de que o "requerente não pagou as parcelas relativas ao financiamento então concedido", de modo que não faria jus à restituição "decorrente da correção monetária debitada pelo Banco do Brasil em decorrência do Plano Collor I, que incidiu no mês de março de 1990". 2. Por não constituir meio processual próprio para alcançar a reforma da sentença, impõe-se o não conhecimento dos pedidos, deduzidos em contrarrazões, de inclusão da União e do Banco Central como litisconsortes passivos da lide, bem como de conversão do rito de origem, tendo em vista a inadequação da via eleita. 3. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 4. A controvérsia recursal se refere à análise quanto ao eventual inadimplemento da operação de crédito tomada pelo apelante, no período de março de 1990, o que afastaria seu direito à restituição, pelo banco apelado, de valores relativos à correção monetária debitada pelo Banco do Brasil S.A. no aludido período, em decorrência do Plano Collor I. 5. Da análise dos documentos originais (extratos de evolução do débito) relacionados à cédula de crédito rural que lastreia a presente ação, constata-se a existência de débito, em março de 1990, nos demonstrativos financeiros apresentados pela instituição financeira apelada. É dizer, a documentação carreada aos autos é inequívoca quanto à situação de inadimplência do apelante em relação à operação de crédito tomada com o apelado, no período março de 1990. 6. Como precisamente assentado pelo douto magistrado sentenciante, "os extratos mencionados, bem como os documentos de IDs 101538726 ao 101538727, sobretudo aquele de ID 101538728", apontam de forma clara a existência de saldo negativo decorrente da operação, o que evidencia o inadimplemento por parte do mutuário, ora apelante, em março de 1990. 7. Destaque-se que a impugnação genérica quanto ao teor dos extratos da conta vinculada à operação de crédito apresentados aos autos não é suficiente para concluir-se que houve adulteração das informações constantes dos referidos documentos. Ademais, a produção de documento contemporâneo para exibição em Juízo não enseja presunção de não veracidade das informações nele contidas. É certo que incumbia ao autor, ao impugnar a prova documental, apontar e comprovar as inconsistências que teriam aptidão para infirmar o elemento de prova, de modo a demonstrar a necessidade de dilação probatória complementar para a elucidação do caso, o que não ocorreu na espécie. 8. Dispensável, portanto, a intimação do apelado para apresentação de documentos originais ou designação de perícia técnica, o que certamente não constitui cerceamento ao direito de defesa do autor, ora apelante, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. 9. Assim, considerando os termos do título executivo formado na Ação Civil Pública n. 94.008514-1, que pressupõem a quitação, por parte do mutuário, das obrigações relativas à operação de crédito contratada, situação esta não observada na espécie, revela-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido deduzido na petição inicial. Precedentes deste e. Tribunal. 10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados”.(07214167620218070001, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 25/8/2022.) Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2022 14:13:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador